Tribunal: TJSP
Processo: 9072039-27.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Resgate de Contribuição
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – JUROS MORATÓRIOS – Teses fixada pelo STJ – "Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices." - Correção monetária pelo IPCA desde os recolhimentos indevidos e incidência exclusivamente da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e correção monetária – Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.